Tribunal: TJDFT
Processo: 0753523-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravante interpôs agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação de bens na residência da parte executada, no curso de execução de título extrajudicial no valor de R$ 66.231,99. Após esgotadas as tentativas de localização de bens por meios eletrônicos, o juízo de origem suspendeu a execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a possibilidade de expedição de mandado de penhora e avaliação de bens móveis localizados no estabelecimento comercial da empresa executada, diante da ausência de êxito nas diligências anteriores.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão agravada foi reformada com base no princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC), que impõe ao Judiciário o dever de colaborar com o credor na busca por bens penhoráveis.
4. A jurisprudência admite a penhora de bens no estabelecimento comercial, desde que não essenciais à atividade empresarial, conforme o art. 833, V, do CPC.
5. A negativa da diligência sem verificação concreta viola a efetividade da execução.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido. Determinada a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens no estabelecimento comercial da parte executada, a ser realizada por Oficial de Justiça, ressalvados os bens necessários à atividade empresarial, até o limite do valor atualizado da dívida.